Tribunal: TJDFT
Processo: 0749223-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO SALÁRIO NO BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso, alega que não deve prevalecer a conveniência da parte ré (Distrito Federal) em efetuar o depósito do seu salário no BRB. Para tanto, alega que tal conduta fere a razoabilidade, defesa do consumidor e a livre concorrência, não existindo óbice legal para que o seu salário seja depositado em outra instituição bancária.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é possível determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento do salário de servidor em instituição financeira distinta do Banco de Brasília S/A (BRB).
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, cumpre elucidar que, não obstante a menção na inicial quanto ao pedido de “portabilidade salarial”, destaca-se que a pretensão direcionada ao Distrito Federal corresponde, na verdade, ao pedido para depósito do salário em conta distinta do BRB. Isso porque a portabilidade salarial deveria ser postulada diretamente em face do BRB, bem como em virtude da mencionada “portabilidade” não atingir o objetivo pleiteado pela parte autora na sua inicial, a qual pretende que o BRB não efetue os descontos no seu salário decorrente de empréstimo consignado, sendo que, mesmo nas hipóteses de portabilidade salarial, o Banco Central admite a prévia retenção decorrente de empréstimos consignados (fonte: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/se-eu-tiver-um-emprestimo-ou-financiamento-junto-a-instituicao-financeira-detentora-da-conta-salario-escolhida-pelo-empregador-o-banco-pode-realizar-desconto-das-parcelas-na-conta-salario).
5. Ademais, apesar da alegação de que o BRB não estaria cumprindo a limitação imposta em sentença quanto ao percentual máximo para desconto salarial relativo aos empréstimos consignados, pontue-se que a irresignação acerca de eventual descumprimento de decisão judicial de processo diverso deve ser formulada naqueles autos.
6. Quanto ao pedido para o depósito do salário em outra instituição bancária, destaca-se que o pagamento salarial dos servidores no BRB é previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal, que no seu artigo 144 §4o estabelece que “Os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal aos servidores da administração direta, aos servidores das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, bem como aos empregados das demais entidades em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, serão efetuados pelo Banco de Brasília S/A – BRB, para concretizar-lhe e preservar-lhe a função social”.
7. Portanto, é possível apurar que o pagamento do salário no BRB tem previsão legal, além de resguardar a conveniência administrativa quanto à escolha da instituição para efetuar o pagamento dos seus servidores. Assim, não se constata violação aos princípios elencados pela parte autora, também não existindo qualquer inconstitucionalidade. No ponto, cumpre destacar que o precedente mencionado pela parte autora acerca da suposta inconstitucionalidade do dispositivo foi proferido em processo no qual, posteriormente, foi proferida decisão determinando a perda do objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade (Acórdão 312124, 20050020049124ADI, Relator(a): NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/05/2008, publicado no DJe: 03/11/2008).
8. No mesmo sentido: (Acórdão 1668607, 0712328-32.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 10/03/2023.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 144 §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1668607, 0712328-32.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023; TJDFT, Acórdão 312124, 20050020049124ADI, Relator(a): NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/05/2008.